Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS COMPLEMENTARES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A extinção do processo, por falta de recolhimento das custas complementares, deve ser precedida de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.